Tribunal: STF
Processo: ARE 1600439
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Serviços de saúde em penitenciária. Intervenção judicial em políticas públicas. Separação de poderes. Reexame de norma infraconstitucional e de fatos e provas. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em ação civil pública sobre a prestação de serviços médicos e ambulatoriais na Penitenciária de Junqueirópolis.
2.  O recorrente alega violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição), argumentando a impossibilidade de determinação judicial para contratação de equipes médicas devido à notória dificuldade de prover cargos vagos no país e que o atendimento na unidade prisional já havia sido normalizado antes da sentença.
3.  O Tribunal de origem, em juízo de adequação, manteve a decisão em que determinada a prestação mínima do serviço público, em conformidade com o Tema RG nº 698.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para a prestação de serviços médicos e ambulatoriais em unidade prisional, em conformidade com obrigação legal preexistente, configura intervenção excessiva do Poder Judiciário em políticas públicas ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes, e se o reexame de fatos e legislação infraconstitucional é cabível em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. De acordo com o Colegiado a quo, a determinação judicial limitou-se a exigir a observância à carga horária para atendimento médico, prevista no art. 8º da Portaria Interministerial nº 1.777, de 2003, que estabelece diretrizes para o Sistema Único de Saúde no tocante à população carcerária.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de atuação do Poder Judiciário em situações excepcionais de inércia do Poder Público no cumprimento de obrigações constitucionais e legais, sem que isso configure excessiva intervenção em políticas públicas ou violação da separação de Poderes.
7. Para divergir da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de omissão estatal, seria necessário reexaminar o conjunto probatório e a legislação infraconstitucional de regência, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, a atrair a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
8.  Agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 2º; Portaria Interministerial nº 1.777, de 2003, art. 8º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022; RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013; ARE nº 1.576.493-AgR/RJ, Segunda Turma, j. 16/03/2026.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Prestação de serviços médicos e ambulatoriais aos que cumprem pena junto à Penitenciária de Junqueirópolis – Afastada arguição de perda superveniente do objeto da demanda – A regularização do atendimento médico deu-se em cumprimento a medida liminar judicial concedida – Comprovada pontual e grave deficiência que autoriza o Poder Judiciário a determinar a prestação mínima de um serviço público já prévia e regularmente definido pelo Legislativo – Adequação da carga horária do plantão médico aos ditames do artigo 8º da Portaria Interministerial nº 1777/2003 – Recurso não provido.” (e-doc. 13).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos  (e-doc. 17).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República, argumentando ser “notório o problema da assistência à saúde do país, inexistindo médicos em número suficiente em municípios praticamente em todos os Estados da Federação”, o que resulta na “grande dificuldade de prover cargos vagos, muito embora tenha realizado concursos públicos”.

3.1. Afirma que o TJSP “tem reconhecido a impossibilidade de determinação de contratação de equipes médicas por ordem judicial, uma vez que o Estado vem tomando as medidas possíveis para o atendimento aos presos”.

3.2. No caso, sustenta já ter sido o normalizado o atendimento médico na Unidade Prisional de Junqueirópolis, antes mesmo da sentença, com a celebração de um termo de compromisso com o Município de Junqueirópolis, não havendo omissão estatal. 

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos (e-doc. 19). 

4. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento do apelo extremo para aguardar o julgamento de mérito do Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 21). O Colegiado a quo manteve a decisão recorrida em acórdão assim sintetizado:

“Ação Civil Pública – Prestação de serviços médicos e ambulatoriais aos que cumprem pena junto à Penitenciária de Junqueirópolis – Comprovada pontual e grave deficiência que autoriza o Poder Judiciário a determinar a prestação mínima de um serviço público já prévia regularmente definido pelo Legislativo – Julgamento do RE nº 684.612 (Tema nº 698) pelo C. Supremo Tribunal Federal – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.” (e-doc. 23).

5. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP não admitiu o apelo extremo com base no verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 25), seguindo-se a interposição deste agravo, no qual foi impugnado o referido fundamento (e-doc. 27). 

É o relatório.

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia, constante do recurso extraordinário, transcrevo os fundamentos do acórdão formalizado no julgamento da apelação:

“Conforme já tive oportunidade de me manifestar no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0088082-90.2012.8.26.0000 (j. em 11 de dezembro de 2012), restou devidamente comprovada nos autos a existência de deficiência séria não somente no provimento de todos os cargos de médico considerados, por lei,  como necessários, como também no efetivo exercício da mencionada função pública pelos agentes que, por regular provimento, ocupam alguns destes cargos e que se encontravam em licença médica. 
A situação era de pontual e grave deficiência considerada a situação de necessidade do serviço público definida em lei para o caso concreto, o que não somente justifica a iniciativa do Ministério Público autor da ação civil pública como também autoriza o Poder Judiciário a, sem risco de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, determinar à Administração que providencie a prestação mínima de um serviço público cuja necessidade e adequação já foram previa e regularmente definidos pelo Legislativo. 
Observa-se que a prestação de serviço médico ambulatorial diário na Penitenciária de Junqueirópolis deve se dar de acordo com as regras postas na Portaria Interministerial nº 1777/2003 elaborada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Defesa para fixar as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) à população carcerária, atendidas suas peculiaridades e necessidades, com a prestação do serviço nas unidades penitenciárias a carga horária de 20 horas semanais: 
"Art. 8º. Estabelecer que a atenção básica de saúde, a ser desenvolvida no âmbito das unidades penitenciárias, será realizada por equipe mínima, integrada por médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório dentário, cujos profissionais terão uma carga horária de 20 horas semanais, tendo em conta as características deste atendimento." 
Há de se esclarecer, ainda, que a determinação de obrigatoriedade de atendimento ambulatorial diário no presídio não impede que casos de maior gravidade ou aqueles que por sua natureza dependam de tratamento em local mais especializado continuem a se efetuar mediante remoção e escolta dos sentenciados. 
Dessa forma, mantenho a sentença apelada, proferida nos seguintes termos: 
(...)
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo nos autos da ação movida pelo Ministério Público de São Paulo (ref. Processo nº 311.01.2012.001014-9 da Vara Única Comarca de Junqueirópolis, SP), mantida a determinação de prestação de serviços médicos e ambulatorial na Penitenciária de Junqueirópolis, de segunda a sexta-feira, com carga horária diária de quatro horas, totalizadas vinte horas semanais. 
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento, inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais. 
Resultado do julgamento: nego provimento ao recurso.” (e-doc. 13, p. 3-6; grifos acrescidos).

7. O Tribunal de origem, em juízo de adequação ao Tema RG nº 698, consignou o seguinte:

“(...) Não há, portanto, conflito entre o acórdão e o que constou do julgamento do Tema nº 698 do STF, sobretudo porque a decisão limitou-se a determinar a prestação dos atendimentos médicos e ambulatórias na Penitenciária de Junqueirópolis em observância à carga horária já prevista em lei.” (e-doc. 23, p. 4).

8. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 

9. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição. 

10. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  

 
11. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confiram-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:
 

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).

12. Guardadas tais balizas, verifica-se que o Colegiado a quo consignou expressamente não haver ofensa ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que foi determinada apenas a observância ao que se dispõe no art. 8º da Portaria Interministerial nº 1.777, de 2003, publicada em conjunto pelos Ministérios da Saúde e da Defesa.

13. Nesse contexto, não há falar em excessiva intervenção judicial em políticas públicas ou em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que apenas houve a determinação de cumprimento de uma obrigação legal.

14. De qualquer modo, para divergir do asseverado pelo Tribunal de origem e acolher as alegações do recorrente quanto à ausência de omissão estatal, seria necessário reexaminar os pressupostos probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede extraordinária, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

15. Cito, por oportuno, a ementa do precedente abaixo:

“Direito da Criança e do Adolescente. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação civil pública. Criação de conselhos tutelares. Lei municipal nº 5.232, de 2011, e plano plurianual. Políticas públicas. Intervenção judicial. Separação de poderes. Não ocorrência. Cumprimento de obrigação legal. Reexame de fatos e direito local. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão em que, em ação civil pública, foi condenado o Município a criar e equipar Conselhos Tutelares, haja vista a previsão na Lei municipal nº 5.232, de 2011, e nas Metas e Prioridades do Plano Plurianual nº 2010, de 2013. 
2. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público para que o Município do Rio de Janeiro implementasse medidas para melhorar as condições técnico-operacionais e de funcionamento dos Conselhos Tutelares, incluindo a criação de novos conselhos. 
3. Na sentença de primeiro grau, julgou-se procedente o pedido, condenando o Município a criar 10 novos Conselhos Tutelares, devidamente equipados e guarnecidos, no prazo de 120 dias, sob pena de multa. Em sede de apelação, a decisão foi parcialmente provida para que a despesa com a criação e instalação dos 2 Conselhos Tutelares remanescentes fosse incluída no orçamento imediato subsequente, com o prazo de 120 dias fluindo a partir da publicação dessa inclusão. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para o cumprimento de obrigações legais relativas à criação e aparelhamento de Conselhos Tutelares configura intervenção excessiva do Poder Judiciário em políticas públicas ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 
III. Razões de decidir 
5. O agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, que se baseou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de o Poder Judiciário atuar em políticas públicas em situações excepcionais, especialmente quando há inércia do Poder Público no cumprimento de obrigações legais. 
6. A decisão de origem fundamentou-se em lei municipal e outras normas infraconstitucionais que estabeleciam a criação dos Conselhos Tutelares, não havendo, portanto, excessiva intervenção judicial ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes, mas, sim, a determinação de cumprimento de obrigações legais. 
7. Acolher as alegações do recorrente demandaria o reexame de pressupostos probatórios e da legislação infraconstitucional local, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.576.493-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 23/03/2026; grifos acrescidos).

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator